Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712170-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELVINO PEREIRA MONTALVÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, determinou a exclusão da União da lide. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, em razão da cessão de créditos à União em decorrência da Medida Provisória n. 2.196/2001. Defende a incompetência da Justiça Estadual, em razão do interesse da União e do Banco Central do Brasil. Argumenta que a competência para a execução individual de sentença da ação coletiva é do Juízo da liquidação ou da ação condenatória, no caso, da Justiça Federal. Ressalta a existência de litisconsórcio passivo necessária com a União e Banco Central do Brasil, razão pela qual defende o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Afirma ser necessário o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, quais seja, União e Banco Central do Brasil, a fim de que eventualmente cumpram com a obrigação de pagar quantia certa, nos limites de suas cotas partes. Requer a reforma da decisão, a fim de que seja mantida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Preparo regular (ID 16066612 e 16066614). Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, esta Relatoria recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 16144566). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 16879061), oportunidade em que suscitou preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada. Ao final, requereu a condenação da parte agravante por litigância de má-fé. Intimado para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte agravada (ID 16883827), o agravante defendeu a conhecimento do recurso (ID 17351169). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, a parte ora agravada deu início ao cumprimento individual provisório de sentença coletiva, oportunidade em que indicou apenas o ora agravante como legitimado para figurar no polo passivo. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação pessoal da União Federal para esclarecer se possui interesse jurídico em atuar no feito. Diante da manifestação apresentada pela União Federal, esclarecendo a ausência de interesse em ingressar nos autos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: “Ciente da manifestação de ID 60701131, por meio da qual a União informou que não possui interesse no feito. Assim, determino a sua exclusão dos autos. Anote-se.” O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. Em seu recurso, o agravante alegou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal e o Banco Central do Brasil e a necessidade de chamamento ao processo dos demais devedores solidários. Por fim, requereu a reforma da decisão agravada, para manter a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. A análise do recurso revela que as alegações e o pedido formulados no agravo de instrumento não foram submetidos à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise da matéria objeto do presente recurso ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. SIMULAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE IMÓVEL. DEFERIMENTO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O nosso sistema jurídico não permite, via de regra, a análise, em grau de recurso, de matéria ainda não apreciada pelo Juízo da origem, por oportunizar supressão de instância. 2. O art. 496 do Código Civil prevê que a venda de bem de ascendente a descendente é anulável, caso não haja expressamente o consentimento do cônjuge do alienante e dos outros descendentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.988795, 20160020354224AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 246/250); AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - EMBARGOS REJEITADOS E TRANSITADOS EM JULGADO - LEILÃO DO IMÓVEL - DISCUSSÃO DE QUESTÕES NOVAS - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTANCIA - RECURSO DESPROVIDO. 01. Verificado que a decisão objeto deste agravo de instrumento nada mais é que o prosseguimento normal do feito, e que as razões lançadas neste recurso não foram levantadas e nem discutidas no momento processual oportuno, não podem ser argüidas nesta instancia revisora, tanto em virtude da ocorrência de preclusão, como em razão da vedação legal de supressão de instancia. 02. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão n.984854, 20160020450928AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 465/469). O pedido da parte agravada para que o agravante seja condenado por litigância de má-fé não merece acolhimento. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, percebe-se que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação, o que evidencia a não ocorrência dos referidos pressupostos e conduz ao não cabimento da condenação do agravante à referida penalidade. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator